Tribunal: STF
Processo: ARE 1336280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 954. ARE 1.048.686. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. 



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 954, ARE 1.048.686, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 3), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 5) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente